Tribunal: TJES
Processo: 0032520-61.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032520-61.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: BARRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME e outros (3)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032520-61.2012.8.08.0012

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: BARRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA – ME E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra r. sentença constante no evento 2082066, que, nos autos da
“
a
ção
de cobrança
”
ajuizada em face de
BARRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA – ME E OUTROS
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, evento 2082066, o recorrente sustenta, em síntese, que (i) restou demonstrado tanto a disponibilidade do crédito, quanto o inadimplemento da dívida; (ii) se o magistrado singular entendeu pela inexistência de documentos essenciais à propositura, deveria, em vez julgar improcedente o pedido, determinar a emenda à petição inicial, na forma dos artigos 320 e 321, do CPC; e (iii) os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar exorbitante.

Contrarrazões no evento 2082070.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032520-61.2012.8.08.0012

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: BARRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA – ME E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra r. sentença constante no evento 2082066, que, nos autos da
“
a
ção
de cobrança
”
ajuizada em face de
BARRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA – ME E OUTROS
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, evento 2082066, o recorrente sustenta, em síntese, que (i) restou demonstrado tanto a disponibilidade do crédito, quanto o inadimplemento da dívida; (ii) se o magistrado singular entendeu pela inexistência de documentos essenciais à propositura, deveria, em vez julgar improcedente o pedido, determinar a emenda à petição inicial, na forma dos artigos 320 e 321, do CPC; e (iii) os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar exorbitante.

Contrarrazões no evento 2082070.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório lançado na r. sentença objurgada.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
BARRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA – ME E OUTROS
na qual narra, em síntese, que a empresa requerida, com finalidade de atender as necessidades de suas atividades comerciais, pleiteou o financiamento por meio de contrato de abertura de crédito “
BB empresa flex nº 429.101.075
”, tendo recebido o crédito rotativo até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nesse ensejo, afirmou que o vencimento final previsto é a data de 02/05/2009 (prorrogável, automática e sucessivamente, conforme a Cláusula Décima Quarta constante do Contrato em anexo) e que o vencimento extraordinário ocorreu em 28/02/2012, ante a falta de pagamento de encargos financeiros e das parcelas a partir desta data.

Diante de tal fato, afirma que os requeridos estão inadimplentes no valor de R$ 128.332,76 (cento e vinte e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e doze centavos), conforme planilha, atualizada até a data de 16/10/2012.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação, aduzindo, em síntese, que a empresa é titular da conta-corrente bancária n.° 10.833-2, tendo como acessório o contrato de abertura de crédito — BB Giro Empresa Flex n°429.101.075, com crédito de R$100.000,00 (cem mil reais).

Prosseguem, aduzindo, que o vencimento originário se deu em 2009, sendo este contrato devidamente quitado, conforme extratos de débitos automáticos anexados à peça defensiva, mas o banco creditou novamente o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 28/10/2010, renovando o contrato e passando a debitar automaticamente os valores correspondentes.

Nesse passo, afirmam que a empresa quitou grande parte desses valores, perfazendo o montante de R$ 82.890,72 (oitenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e setenta e dois centavos), muito embora com juros e encargos abusivos, como é praxe da instituição bancária.

No entanto, aduzem que, em 29/02/2012, por motivos de dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa, deixaram de pagar o restante devido, ou seja, R$ 17.109,28 (dezessete mil, cento e nove reais e vinte e oito centavos), momento em que começou o problema com o banco.

Assim, sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e que foram cobrados juros exorbitantes.

Após regularmente trâmite processual, em que as partes informaram o desinteresse de produção de outros provas, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Para tanto, o julgador singular asseverou que “
os Requeridos trouxeram aos autos os extratos da conta corrente em que fora disponibilizado o limite de crédito, vide fls. 59/198, por meio do qual, por simples contabilização dos pagamentos efetivados sob a rubrica
'
117 – BB Giro Flex
'
após o dia 09/05/2008 (data de disponibilização do crédito), possível constatar que até junho/2010 houve o adimplemento do valor de R$ 130.507,75 (cento e trinta mil quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos)
”. Assim, “
considerando o valor do crédito disponibilizado, o pagamento de prestações mensais e consecutivas durante 24 (vinte e quatro) meses, de rigor considerar que, ainda que não se tenha notícia do valor total da dívida inicial, ocorreu o pagamento de prestações dentro do prazo estipulado para tanto, não sendo crível considerar que após tais pagamentos a dívida perfaça o valor de R$128.332,76, conforme sustentado na exordial
”.

Irresignado, o banco requerente interpôs o presente apelo, o qual passo a apreciar.

De início, registro que as alegações alusivas ao adimplemento substancial e à ilegalidade da comissão de permanência, trazidos pelos requeridos em petição constante no evento 2082062, protocolizada após a réplica e reproduzidos em contrarrazões recursais, não serão apreciadas por instância julgadora, pois os limites da lide são fixados no momento que o requerente ajuizou a ação e que os requeridos apresentaram a sua defesa, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015.

Sobre o tema, cito precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO INDENIZAÇÕES – DANOS MATERIAIS DEVIDOS MORAIS INDEVIDOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. -
Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição
. Preliminar de inovação recursal acolhida. 2. - (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140085135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Superado tal ponto, é cediço que, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
é inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço
” (AgInt no AREsp 1827898/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021).

Em prosseguimento, registro que “
a jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
” (AgInt no AREsp 1726346/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020).

No caso em exame, verifico que a cláusula sétima do contrato estipula uma taxa mensal de 1,984% (um vírgula novecentos e oitenta e quatro por cento), equivalente a taxa efetiva anual de 26,586% (vinte e seis vírgula quinhentos e oitenta e seis por cento), enquanto a taxa média anual de mercado para contrato de capital de giro, para os pactos firmados em maio de 2008, é de 31,31% (trinta e um vírgula trinta e um por cento).

Assim, não verifico a comprovação cabal da cobrança abusiva, devendo ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada.

Por fim, no que se refere aos valores cobrados, verifico que o inadimplemento do contrato por parte dos apelados, ainda que de forma parcial, é incontroverso, pois os próprios requeridos reconheceram em contestação que não realizaram o pagamento da quantia de R$ 17.109,28 (dezessete mil cento e nove reais e vinte e oito centavos), de modo que, a meu ver, não há como se manter a improcedência dos pedidos iniciais.

Nesse passo, apesar de o magistrado singular ter contabilizado o pagamento nominal da quantia de R$ 130.507,75 (cento e trinta mil quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos), no período compreendido entre o dia 09/05/2008 (data de disponibilização do crédito) até junho/2010, entendo que a quitação de tal quantia, por si só, não demonstra a quitação total do débito já que, além haver a previsão de juros remuneratórios no contrato, também é incontroverso que, em 28/10/2010, foi novamente disponibilizada a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) diante da expressa previsão contratual, montante o qual é justamente o cobrado nos presentes autos.

Assim, o pagamento realizado pelos apelados se referem aos primeiros R$ 100.000,00 (cem mil reais) disponibilizados, enquanto, em relação ao montante colocado à disposição deles em 28/10/2010, não há prova de quitação em sua totalidade, de modo que deve ser reconhecida a parcial procedência do pedido autoral, com a necessidade de apuração da quantia devida em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, e, via de consequência, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos ao pagamento do valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já levando em consideração o labor exercido nesta segunda instância.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032520-61.2012.8.08.0012

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: BARRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA – ME E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA –
CAPITAL DE GIRO – INAPLICABILIDADE DO CDC – INADIMPLEMENTO COMPROVADO E INCONTROVERSO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
é inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço
” (AgInt no AREsp 1827898/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021).

2
.
“
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
” (AgInt no AREsp 1726346/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020).

3.
Caso concreto em que o pagamento realizado pelos apelados se referem aos primeiros R$ 100.000,00 (cem mil reais) disponibilizados, enquanto, em relação ao montante colocado à disposição deles em 28/10/2010, não há prova de quitação em sua totalidade, de modo que deve ser reconhecida a parcial procedência do pedido autoral, com a necessidade de apuração da quantia devida em liquidação de sentença.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso interposto, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Relator.